Tribunal: TJDFT
Processo: 0734111-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734111-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, pela qual declarada a incompetência daquele Juízo para o processamento do feito, bem como determinado o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruzeiro do Sul/RS, decisão nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato àquele atribuído, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. 2. A parte autora tem domicílio na cidade de Cruzeiro do Sul/RS e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada em Lajeado/RS, conforme ID n. 128070754. 3. O réu, em sede de contestação, suscitou a incompetência territorial deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Com efeito, tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 5. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. 6. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 7. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. 8. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o acolhimento da preliminar aventada é medida de rigor. 9. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n.1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) 10. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Cruzeiro do Sul/RS, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no Estado do Rio Grande do Sul, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis daquela Comarca. 11. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, acolho a preliminar suscitada e declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruzeiro do Sul/RS, via redistribuição. 12. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” – ID 136745301 dos autos de origem (processo n. 0721670-15.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 40136141), alega ter o requerido sede em Brasília. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “( ) constata-se que estão presentes a fumaça do bom direito e o receio de lesão ou dano irreparável ou fumus boni iuris e periculum in mora, dado que a manutenção da decisão agravada pode erguer um obstáculo intransponível entre o requerente e a Justiça, impedindo acesso ao provimento jurisdicional, tão importante diante da complexidade das relações jurídicas travadas hodiernamente, o que implica grave atentado ao PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.” – ID 40136141, p. 5. Requer ao final: “a) O presente Agravo de Instrumento seja recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito; c) Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada;” – ID 40136141, pp. 5/6. Pelo despacho de ID 40189311, intimado o agravante para recolher em dobro o preparo sob pena de deserção, comando que restou cumprido (ID 40547893, pp. 1 a 4). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo de referido dispositivo, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, decisão pela qual acolhida preliminar de incompetência do Juízo e declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruzeiro do Sul/RS; no ponto, de nada servirá à parte a respectiva discussão em sede de apelação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declarada a incompetência daquele Juízo (17a Vara Cível) para o processamento do feito, bem como determinado o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruzeiro do Sul/RS. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ CARLOS DA SILVA (agravante) em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A (agravado) em razão de “ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP, da qual a parte Autora é titular” (ID 128070749, p. 2). Da qualificação na inicial, extrai-se que o agravante/autor tem domicílio em Cruzeiro do Sul/RS. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor). E, como visto, o agravante tem domicílio em Cruzeiro do Sul/RS. O art. 53 do Código de Processo Civil, III, a do CPC dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O agravante/autor narrou, na inicial, ter tido acesso aos extratos do PASEP em sua agência do Banco do Brasil em Lajeado/RS, momento em que teria tido ciência inequívoca da violação do seu direito: “A parte Autora teve conhecimento sobre diversas notícias de desfalques em cotas do PASEP. Em 01 de março de 2022 o mesmo requereu, na agência do Banco do Brasil n° 139-2 (Lajeado/RS), o acesso aos seus Extratos (dados posteriores a 1999) e Microfichas (dados anteriores a 1999). Obtendo a informação, após os devidos cálculos, de que o valor sacado, ao se aposentar, era infimamente menor do que realmente teria direito. Momento o qual teve ciência inequívoca da violação do seu direito (após o acesso aos extratos do PASEP).” O domicílio do Banco requerido, para fins da ação de origem, seria, portanto, o município do Lajeado/RS, local da agência (pp. 24 a 26 dos autos de origem em PDF). Como se vê, tanto o domicílio do autor, como o do Banco requerido são municípios do Rio Grande do Sul, não havendo razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada. Além disso, não há que se falar perigo de dano, uma vez que a decisão agravada condicionou a remessa dos autos à preclusão. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora